Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738912-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito n. 0707437-82.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO BMG S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210196044 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que ele percebe remuneração bruta superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), e apesar dos diversos descontos de empréstimos consignados, a sua renda líquida mensal gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em suas razões recursais (ID 64073281), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que não obstante aufira remuneração mensal de R$ 22.730,05 (vinte e dois mil setecentos e trinta reais e cinco centavos), em razão dos inúmeros descontos, percebe o salário líquido médio de R$ 7.091,09 (sete mil noventa e um reais e nove centavos). Destaca que tem descontos de empréstimos feitos em sua conta corrente, no valor total de R$ 2.504,86 (dois mil quinhentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), sobrando-lhe o valor de R$ 4.586,23 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos). Defende que atende os requisitos previstos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, haja vista que não detém renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos, pois a sua renda mensal líquida não chega a tal patamar. Ao final, o agravante postula a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 64092103, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 64503128. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidões exaradas nos IDs 64503128 e 65249704. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024 às 14:42:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora